Tribunal: TCU
Processo: 016.755/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8384/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal para fins de registro o ato de concessão a seguir relacionado, conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 016.755/2023-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Diana Venancio Silvestre (XXX.612.717-XX); Hilda Vasques Tavares (XXX.303.347-XX); Leila Maria Tavares Costa (XXX.214.307-XX); Lucia Helena Tavares Dias (XXX.446.947-XX); Marcia Domingos Marcelino (XXX.402.617-XX); Maria das Gracas Marcelino Para (XXX.582.627-XX); Raimunda Tubertina de Melo (XXX.622.477-XX); Therezinha Alexandre Mourao (XXX.141.787-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.